Tribunal: TJPA
Processo: 0003086-02.2014.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003086-02.2014.8.14.0073
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: MARINS PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. ACOLHIDA.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. RECONHECIDA. DESCUMPRIMENTO DE REGRAS PROCEDIMENTAIS. PRIORIDADE DA AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. AGENTE EM VIATURA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE E DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A INFRAÇÃO IMPUTADA AO APELADO, QUE É IDOSO E RESIDE EM RURÓPOLIS/PA. AUTUAÇÃO FEITA EM BELÉM/PA. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB e reexame necessário de condenação imposta ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA, referentes à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis, que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação nº. 0003086-02.2014.8.14.0073, declarando a nulidade de auto de infração de trânsito imputada ao apelado, bem como da notificação e da cobrança da respectiva multa.

2. Se a autuação impugnada foi realizada por agente da SEMOB, autarquia pertencente à esfera municipal, nenhuma nulidade referente àquele ato pode ser imputada ao DETRAN/PA, haja vista a imperiosa observância das regras legais de competência administrativa. Ilegitimidade passiva do DETRAN/PA reconhecida em reexame necessário. Precedentes do STJ.

3. Nas infrações de trânsito, a autuação em flagrante é a regra, sendo que a notificação postal só deve ser realizada caso não seja possível a autuação imediata e a pronta identificação do condutor do veículo (art. 280, inciso VI, do CTB e art. 4º da Resolução nº. 619/16 – CONTRAN). Sendo possível a notificação em flagrante, o agente deve agir para concretizá-la e identificar o condutor infrator no momento da infração. O agente não tem discricionariedade para decidir deixar de abordar o infrator.

4. A impossibilidade da abordagem deve ser resultado de caso fortuito ou de força maior que constitua obstáculo ao objetivo prioritário determinado pela lei, qual seja, a notificação em flagrante, de modo que se possa obter a identificação inequívoca do condutor e do veículo por ele utilizado. O impedimento à autuação em flagrante deve ser caracterizado por circunstâncias objetivas e concretas. A inobservância desta regra ocasiona violação ao princípio do devido processo legal, pois descumpre um mandamento procedimental destinado a garantir a segurança da autuação e a evitar erros e excessos por parte do agente que fiscaliza em nome da Administração.

5. Ao deixar de observar esta regra, o agente da SEMOB deu ensejo a uma situação em que não se pode afirmar, com absoluta certeza, que a motocicleta indicada na autuação era, de fato, a do apelado, sobretudo considerando os demais elementos de prova, notadamente o fato de que o demandante é idoso e reside em Rurópolis/PA, município no qual está registrado o veículo, não sendo razoável imaginar que um Senhor de 78 anos tenha condições físicas de ficar sem seu meio de locomoção por tê-lo emprestado a alguém ou de se deslocar por mais de 1.000 km, em uma moto, até a cidade de Belém/PA.

6. Nessas circunstâncias, o princípio do devido processo legal deve ser aplicado de forma exemplar, com o objetivo de proteger o apelado de eventual erro administrativo decorrente de inobservância dos procedimentos legais relativos à autuação por infração de trânsito.

7.
Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Em reexame, alterar a sentença para declarar a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, nos termos da fundamentação, o que não impede a autarquia estadual de cumprir as determinações do juízo
a quo
no sentido de excluir os registros relativos à autuação anulada. Por fim, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela SEMOB, mantendo as nulidades declaradas na sentença.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma. Ezilda Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
(ID 1319686, p. 1 a 10) interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
e reexame necessário de condenação imposta ao

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, referentes à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis (ID 1319684, p. 1 a 5), que
julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação nº. 0003086-02.2014.8.14.0073, declarando a nulidade de auto de infração de trânsito e da cobrança da respectiva multa.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de multa com pedidos de anulação de auto de infração e de antecipação de tutela, ajuizada contra a SEMOB e o DETRAN/PA. Na inicial, o demandante alegou, em síntese, o seguinte: a) É proprietário da motocicleta HONDA/NXR 150 BROS ES, placa JVM-5445, Renavam 98160452-8, gasolina, cor vermelha, ano/modelo 2008, tendo como município de emplacamento Rurópolis/PA; b) Adquiriu o veículo em 14.10.2011, sem restrições ou infrações; c) Em meados de março de 2014, recebeu notificação emitida pela SEMOB, imputando-lhe o cometimento da infração de trânsito prevista no art. 193 do CTB, especificamente pela conduta de transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixas, sendo que o valor da respectiva multa é de R$ 462,60 (quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos); c) Na notificação consta que a infração teria ocorrido em 08.05.2013, às 06:40h, no município de Belém/PA, especificamente na Av. Augusto Montenegro, nº. 3010; d) Não cometeu a infração que lhe foi atribuída, pois nunca esteve no Município de Belém e nunca emprestou seu veículo, o qual jamais saiu da região Oeste do Pará; e) Para se resguardar de possível clonagem de placa, comunicou o fato à autoridade policial por meio do Boletim de Ocorrência nº. 00107/2014.000259-0; f) O auto de infração está eivado de nulidades e deve ser anulado, acarretando a impossibilidade de cobrança da multa.

Na sentença ID1319684, p. 1 a 5, o juízo
a quo
declarou a nulidade do auto de infração, da respectiva notificação e da cobrança da multa, além de determinar a exclusão do registro da infração, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida.

Nas razões de seu recurso de apelação, a SEMOB alegou, em síntese, o seguinte: a) Consistência do auto de infração, regularidade da notificação e presunção de legitimidade dos atos administrativos; b) Acionamento precoce do Poder Judiciário; c) Regular exercício do Poder de Polícia; e) Necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo demandante.

O apelado apresentou contrarrazões no ID 1319688, p. 1 a 4.

O DETRAN/PA não interpôs recurso de apelação, conforme certidão ID 2677190.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de Admissibilidade da apelação. Não cabimento de reexame necessário em relação à SEMOB (recurso voluntário). Cabimento de reexame em relação ao DETRAN/PA.

Recebo o recurso de apelação interposto pela SEMOB, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela SEMOB, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC). Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial. A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente. Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa (art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso.

Por outro lado, em relação ao DETRAN/PA, que não interpôs recurso, faz-se necessário o reexame necessário, tendo em vista o disposto no art. 496, do CPC, fazendo-se necessária a análise das matérias deduzidas
em sua contestação
.

II - Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA. Análise decorrente do reexame necessário.

Em sua contestação, o DETRAN/PA arguiu sua ilegitimidade passiva, não foi o órgão responsável pela autuação, tampouco pela notificação endereçada ao apelado.

De fato, se a autuação impugnada foi realizada por agente da SEMOB, autarquia pertencente à esfera municipal, nenhuma nulidade referente àquele ato pode ser imputada ao DETRAN/PA, haja vista a imperiosa observância das regras legais de competência administrativa.

Em outras palavras, o DETRAN/PA só pode figurar no polo passivo de ações anulatórias que tratem de autuações feitas por seus próprios agentes, não sendo parte legítima para figurar em demandas que tenham por escopo anular atos administrativos realizados por outros órgãos e autarquias de trânsito, ainda que tais atos, para fins de controle, constem nos registros do
Departamento de Trânsito do Estado do Pará.

Tal raciocínio está em consonância com a jurisprudência do STJ, conforme se constata pelo julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE.

DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. O Plenário do STJ decidiu que, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as quais culminaram com a suspensão do

direito de dirigir do recorrido e anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação.

3. A competência para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de infringência ao princípio da legalidade que rege as relações administrativas.

4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

5. Recurso especial provido para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-se a sentença.

(REsp 1293522/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019,
DJe 23/05/2019
). (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que, em reexame necessário, a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA deve ser acolhida, sendo necessário a modificação da sentença neste ponto, restando prejudicada a análise das demais matérias suscitadas na contestação da autarquia estadual.

III – Mérito. Apelação da SEMOB.

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 1319686, p. 1 a 10) interposto pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
em face da
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rurópolis (ID 1319684, p. 1 a 5), que
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade de auto de infração de trânsito e da cobrança da respectiva multa.

Os documentos juntados com a inicial (ID’s 1319674 e 1319675) demonstram que o apelado reside em Rurópolis/PA e é proprietário da motocicleta que consta na autuação impugnada, veículo este que possui placa vinculada àquele município.

Em relação à notificação de autuação, o Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei nº. 9.503/97) assim dispõe:

Art. 280
. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I - tipificação da infração;

II - local, data e hora do cometimento da infração;

III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV - o prontuário do condutor, sempre que possível;

V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI
-
assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

(...)

§ 3º. Não sendo possível a autuação em flagrante, o agente de trânsito relatará o fato à autoridade no próprio auto de infração, informando os dados a respeito do veículo, além dos constantes nos incisos I, II e III, para o procedimento previsto no artigo seguinte.

(Grifo nosso).

A Resolução nº. 619/16 do CONTRAN, ao tratar da notificação de autuação, estabelece o seguinte:

Art. 3º Constatada a infração pela autoridade de trânsito ou por seu agente, ou ainda comprovada sua ocorrência por aparelho eletrônico ou por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnológico disponível, previamente regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, será lavrado o Auto de Infração de Trânsito que deverá conter os dados mínimos definidos pelo art. 280 do CTB e em regulamentação específica.

(...)

§ 5º O Auto de Infração de Trânsito valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo.

Art. 4º À exceção do disposto no § 5º do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.
(Grifo nosso).

Verifica-se, pelas disposições acima transcritas, que a autuação em flagrante é a regra, sendo que a notificação postal só deve ser realizada caso não seja possível a autuação imediata e a pronta identificação do condutor do veículo.

Sendo possível a notificação em flagrante, o agente deve agir para concretizá-la e para identificar condutor infrator no momento da infração. O agente não tem discricionariedade para decidir deixar de abordar o infrator.

A impossibilidade da abordagem deve ser resultado de caso fortuito ou de força maior que constitua obstáculo ao objetivo prioritário determinado pela lei, qual seja, a notificação em flagrante, de modo que se possa obter a identificação inequívoca do condutor e do veículo por ele utilizado.

O impedimento à autuação em flagrante deve ser caracterizado por circunstâncias objetivas e concretas como, por exemplo, as situações de fuga do condutor infrator, desobediência à ordem de parada, ausência do condutor no local e fluxo viário intenso que não permita a abordagem sob pena de congestionamento.

A inobservância desta regra ocasiona violação ao princípio do devido processo legal, pois descumpre um mandamento procedimental destinado a garantir a segurança da autuação e a evitar erros e excessos por parte do agente que atua em nome da Administração.

Pela análise do auto de infração juntado pela SEMOB (ID 1319678, p. 13), constata-se que, embora o agente tenha consignado que fez a autuação quando estava em uma ronda, realizada com viatura (vide campo “observação”), não registrou o motivo pelo qual deixou de abordar o condutor e de fazer a autuação em flagrante.

Se o agente estava tinha uma viatura à sua disposição e estava em fiscalização ostensiva realizada por meio de ronda, tinha como obrigação abordar o condutor infrator para fazer a autuação em flagrante e a imediata notificação, coletando e averiguando, imediatamente, os dados de identificação do motorista e do veículo, ocasião em que poderia detectar, por exemplo, uma possível clonagem de placa. Como o agente não procedeu desta forma, o apelado foi notificado pela via postal.

Conclui-se, portanto, que o auto de infração está eivado de nulidade, pois não consta nele a justificativa da impossibilidade de autuação em flagrante, o que contraria as determinações normativas acima indicadas e caracteriza violação ao devido processo legal.

A autuação imediata e pessoal é a forma prioritária estabelecida pela lei, impondo ao agente um dever que só pode deixar de ser efetivado em caso de impossibilidade devidamente justificada com base em elementos e circunstâncias objetivas.

Conforme já dito, a razão de ser desta regra está em garantir a segurança da autuação, tanto em favor do Estado, quanto em favor do condutor ou do proprietário do veículo, de modo que estes não sejam vítimas de fraude ou de erros.

Ao deixar de observar esta regra, o agente da SEMOB deu ensejo a uma situação em que não se pode afirmar, com absoluta certeza, que a motocicleta indicada na autuação era, de fato, a do apelado, sobretudo considerando os demais elementos de prova, notadamente o fato de que o demandante é idoso e reside em Rurópolis/PA, município no qual está registrado o veículo, não sendo razoável imaginar que um Senhor de 78 anos tenha condições físicas de ficar sem seu meio de locomoção por tê-lo emprestado a alguém ou de se deslocar por mais de 1.000 km, em uma moto, até a cidade de Belém/PA.

Nessas circunstâncias, o princípio do devido processo legal deve ser aplicado de forma exemplar, com o objetivo de proteger o apelado de eventual erro administrativo decorrente de inobservância dos procedimentos legais relativos à autuação por infração de trânsito.

Nessa esteira, cito a seguinte jurisprudência.

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO IN FACIE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO RESPECTIVO TERMO. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA. NECESSIDADE. RENOVAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA.

1. A jurisprudência do STJ dispensa a realização da primeira notificação, isto é, aquela para apresentação da defesa prévia, nos casos em que a autuação in facie esteja acompanhada da assinatura do infrator e a conduta tenha sido praticada pelo proprietário do veículo ou quando a infração à norma de trânsito seja de responsabilidade exclusiva do condutor.

2. Nas hipóteses em que não for possível colher a assinatura do infrator, seja pela falta de flagrante, seja pela sua recusa, a autoridade de trânsito deverá proceder nos termos do § 3º do art. 280 c/c o art. 281, parágrafo único, II, do CTB, providenciando-se a notificação via postal no prazo de trinta dias. Precedentes.

3. No caso, não foi colhida a assinatura do suposto infrator, o que retira da autuação requisito de validade expressamente exigido pelo art. 280, VI, do CTB. Diante da impossibilidade de ser renovar o prazo para a administração pública regularizar o procedimento administrativo (vide REsp 1.092.154/RS, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC), considera-se nula a sanção aplicada.

4. Recurso especial provido. (REsp 1283366/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2011, DJe 10/11/2011).

Sendo nula a autuação, são igualmente nulas a respectiva notificação e a cobrança da multa.

Assim, entendo que as nulidades declaradas pelo juízo
a quo
devem ser mantidas.

Pelo exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Em reexame, altero a sentença para declarar a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, nos termos da fundamentação, o que não impede a autarquia estadual de cumprir as determinações do juízo
a quo
no sentido de excluir os registros relativos à autuação anulada. Por fim, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela SEMOB, mantendo as nulidades declaradas na sentença.

É o voto.

Belém-PA, 09 de março de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/03/2020